Tribunal: TJMT
Processo: 0055853-97.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055853-97.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NOELI CICHOSKI DA SILVA - CPF: 458.857.531-72 (EMBARGADO), KAROLINE ALMEIDA MAZUR - CPF: 018.458.641-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
MANDADO DE SEGURANÇA
— CONCURSO PÚBLICO —
COMPROVADA A NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE VAGA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO
—
ILEGALIDADE –
—
CONTRADIÇÃO
— NÃO EVIDENCIADA.

MENÇÃO ACERCA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA EM RAZÃO DE ACORDO E ATENDIMENTO DO PEDIDO INICIAL — OMISSÃO — VERIFICADA — FUNDAMENTAÇÃO SUPRIDA — NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE —
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, PARA SANAR OMISSÃO APONTADA, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

A contratação temporária é exceção à regra do concurso público, entabulada no artigo 37, IX, da Constituição Federal de 1988, destinando-se somente às atribuições caráter temporário. Uma vez comprovada a preterição das impetrantes, evidente o direito líquido e certo de sua nomeação para o cargo aprovado em concurso público.

Quando a Câmara julgadora deixa de se pronunciar sobre todos os pontos que deveriam ser analisados na causa, necessário o esclarecimento da omissão apontada, todavia, no caso, feitas as considerações necessárias, não há que se falar em novo julgamento da causa, porquanto o resultado do acórdão não deve ser modificado, ante a permanência do direito líquido e certo das embargadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos
de declaração, com efeitos infringentes,
opostos pelo
Município de Cuiabá
contra acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto por si, contra a sentença (Id. 3230709) que, proferida em
mandado de segurança
, impetrado por
Noeli Cichoski da Silva
e
Karoline Santana de Almeida
, concedeu a segurança para determinar ao embargante que promova a convocação, nomeação e posse das embargadas para o cargo de enfermeiro – nível superior, do concurso público regido pelo Edital no 001/2012/PMC/MT.

Aduz que o acórdão foi contraditório pois “
o Tribunal presumiu a preterição, desconsiderando a legalidade da contratação temporária, eis que realizada nos termos do art. 37, IX da CF/88, bem como que as recorridas possuem mera expectativa de direito eis que aprovadas fora no número de vagas constantes do Edital, bem como que somente se convola em direito subjetivo (líquido e certo), quando além de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso (durante a validade do certame anterior), ocorrer a preterição de candidatos fora das vagas de forma arbitrária e imotivada, o que não é o caso dos autos
”.

Relata que não se mostra suficiente à comprovação de preterição, a simples “
demonstração de contratação de forma arbitrária e imotivada a simples alegação de que candidatos não foram convocados e que existiu contratos temporários firmados pela Municipalidade, uma vez que tal modalidade de contratação é perfeitamente possível (desde que realizada nos moldes legais), sendo prevista pela própria Constituição Federal em seu artigo 37, inciso IX
”.

Afiança que “
considerando inexistente nos autos a comprovação de ilicitude/irregularidade e/ou desvirtuamento do instituto da contratação temporária de excepcional interesse público, realizada pelo Município de Cuiabá, resta pugnar pelo provimento do recurso, prequestionando a matéria
”, logo, “
o entendimento proferido pelo Tribunal diverge do entendimento de outros Tribunais, evidenciando a dissidência jurisprudencial, desconsiderando ainda que as partes impetrantes não demonstraram de forma cabal a existência de contratações temporárias de forma ilegal e nem comprovaram que são caracterizadas como sendo de forma arbitrária e imotivada
”.

Assevera que também houve omissão no acórdão ao não se pronunciar sobre a homologação e o cumprimento do acordo firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso no Mandado de Segurança Coletivo no 52919-69.2014.811.0041, em trâmite na 5o vara Especializada da Fazenda da Capital, o qual foi devidamente cumprido, culminando na perda do objeto do mandado de segurança originário, em razão de que “
a referida ação coletiva, possuía entre outros pedidos o mesmo que a presente ação, qual seja, a nomeação no cargo de enfermeiro dos aprovados no concurso 001/2012 em substituição aos contratos temporários firmados com o Município para o exercício da mesma função
”.

Verbera que “
em face da referida composição homologada naqueles autos, ficou acordado que o Município nomearia e empossaria em estrita obediência à ordem de classificação dos candidatos aprovados no certame, no mínimo 109 (cento e nove) enfermeiros entre junho de 2015 e abril de 2016, como inclusive já fez, conforme publicações de convocação ora anexas
”.

Requer o acolhimento do presente recurso para que sejam eliminadas a contradição e omissão apontada, prequestionando a matéria apresentada, e com caráter infringente, seja declarada a perda de objeto do mandado de segurança originário.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de julho de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

No caso dos autos, não se verifica a alegada contradição em relação à ocorrência de preterição das embargadas, porquanto restou evidenciado pelos documentos constantes no Id. 3230599 ao Id. 3230604, que o embargante realizou contratos temporários com terceiros, contratados de forma precária, consoante relação de contratados constante no Portal da Transparência da Prefeitura de Cuiabá.

Com efeito, não há que se falar em afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal consoante Tese no 784, em razão de que na hipótese, restou demonstrado que existem aproximadamente 544 (quinhentos e quarenta e quatro) servidores contratados para o mesmo cargo das embargadas, de modo a configurar a disponibilidade da embargante ao chamamento dos aprovados no concurso público em testilha, uma vez que as embargadas foram classificadas nas 164o e 278o posições, respectivamente.

É certo que a investidura em cargo público está vinculada à aprovação em concurso público, consoante dispõe o artigo 37, II, da Constituição Federal, bem como que o candidato classificado fora dos números de vagas ofertadas pelo certame, inicialmente não lhe garante direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

Todavia, no caso, as embargadas demonstraram inequivocamente que foram preteridas pelo Município que realizou mais de 500 (quinhentas) contratações precárias, não sendo razoável e tampouco moral que proceda ás referidas contratações quando existem candidatos aprovados em concurso público no aguardo do seu chamado.

Assim, é evidente que não houve a contradição alegada pelo embargante no julgamento da apelação.

Por outro lado, quanto à omissão alegada, de fato, no voto condutor não houve menção à questão arguida na apelação sobre a perda do objeto do mandado de segurança originário, em razão da realização de acordo entre o Ministério Público e o SINPEN/MT – Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 52919-69.2014.811.0041.

Pois bem.

Sanando a omissão apontada, digo que, em que pese não tenha havido menção sobre o acordo entabulado, não há que se falar em perda do objeto da ação originária, pois no referido acordo foi determinada a seguinte composição:

“
1 As partes reconhecem que, até abril de 2016, existe a necessidade de provimento, em caráter efetivo, de 109 (cento e nove) cargos de enfermeiros e 300 (trezentos) cargos de
técnicos
de enfermagem
”. (Id. 3230715).

Verifica-se também, dos documentos anexados pelo embargante que, em cumprimento ao acordo, relativo ao cargo de enfermeiro nível superior, caso dos autos, foram chamados 144 candidatos classificados (Id. 3230730), não alcançando a colocação das embargadas.

Logo, a realização do acordo não justifica as mais de quinhentas (500) contratações precárias procedidas pelo Município, não havendo que se falar em cumprimento do objeto do mandado de segurança originário.

Assim, o recurso, no ponto, deve ser acolhido para sanar a omissão apontada, porém, sem caráter infringente em razão de não ser procedente a alegação do embargante de perda do objeto do mandado de segurança impetrado pelas embargadas.

Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE, os embargos de declaração, apenas para constar a fundamentação acerca do acordo entre o Ministério Público e o SINPEN/MT – Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 52919-69.2014.811.0041, suscitado na apelação do embargante, sem efeitos infringentes, mantendo-se o resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021